Tribunal: TJES
Processo: 0005491-91.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005491-91.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA SILVA ORMONDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/06 e a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ré agiu em legítima defesa, afastando a ilicitude da conduta; e (ii) verificar a aplicabilidade da Lei nº 11.340/06 ao caso, considerando o vínculo familiar entre a ré e a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) aplica-se ao caso, pois o vínculo entre a ré e a vítima configura relação de convivência familiar, nos termos do art. 5º, I, da referida lei. A presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica dispensa demonstração específica de subjugação feminina, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência e demais elementos probatórios. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, que são especialmente relevantes em crimes de violência doméstica, conforme precedentes do STJ.

5. A legítima defesa não se configura, uma vez que não houve agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação da ré. Os meios empregados pela ré foram desproporcionais, ultrapassando os limites da moderação exigidos pelo art. 25 do Código Penal.

6. Não cabe afastar a aplicação da Lei Maria da Penha, pois esta se destina a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, mesmo quando inexistem outras medidas protetivas cumulativas.

7. Por fim, os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não se aplicam às infrações penais praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme vedação expressa do art. 41 da Lei nº 11.340/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 11.340/06 aplica-se sempre que configurada a violência doméstica ou familiar contra a mulher, independentemente de coabitação ou de demonstração específica de subjugação feminina.

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3. Para a configuração da legítima defesa, exige-se a presença de agressão injusta, atual ou iminente, e a utilização de meios moderados e proporcionais à repulsa da agressão, sob pena de descaracterização do instituto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, I, e 41; Lei nº 11.343/06, art. 28; Código Penal, arts. 23, parágrafo único, e 25; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.10.2016; STJ, AgRg na MPUMP: 6 DF 2021/0368985-4, Corte Especial, j. 18.05.2022; TJES, CC nº 5007192-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.09.2024; TJMS, CJur nº 0023136-47.2022.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005491-91.2021.8.08.0021

APELANTE:
LARISSA SILVA ORMONDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LARISSA SILVA ORMONDES

em face da r. Sentença de ID 11190681, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelante nas iras do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06 e art. 28 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 11190791), a defesa técnica pugna pela absolvição da apelante ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com fulcro no art. 386, incisos III e VI do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha – nº 11.343/06 e a aplicação dos institutos despenalizadores estabelecidos na Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões acostadas ao ID 11190794, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11620303), no mesmo sentido.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/02-v do ID 11190676):

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 24 de dezembro de 2021, na Av. Copacabana, n'- 146, Bairro Praia do Morro, nessa Comarca, a denunciada acima qualificada, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou de causar mal injusto e grave a genitora Cristiane Pereira da Silva.

Narram os autos que no local e data supracitados, após fazer uso de maconha na praia, a ré chegou no imóvel. em que reside com a genitora e o irmão Gabriel e colocou o volume do som muito alto, perturbando os moradores e a vizinhança.

Em razão disso, a vítima solicitou que a denunciada abaixasse o volume do som e esta não gostou, afirmando que iria "dar um murro no peito da vítima". Ato contínuo, empurrou a vítima e deu um chute na perna dela.

Na sequência, o irmão Gabriel (menor de idade) segurou a vítima para impedir que outras agressões contra a mãe dele se consumassem.

Com a chegada dos policiais militares, a bolsa da denunciada foi revistada e dentro dela foram encontrados 9 pontas de cigarro de maconha, 1 bucha de maconha e 1 dichavador.

Por fim, a ré provocou a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabe não ter ocorrido, afirmando que o irmão Gabriel é que teria a agredido.

Inicialmente, urge salientar que as disposições da Lei nº 11.34020/06 são aplicadas sempre que verificar a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do art. 5º da legislação preventiva em comento:

Art. 5º.
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I –
no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II –
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III –
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único.
As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

No caso em tela, verifica-se que a ré é filha da ofendida, o que configura claramente uma relação de vínculo familiar, mesmo que esporádico. E, como ambas residem no mesmo endereço, o caso é de convívio familiar e relação íntima.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser presumida, pela Lei nº 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

Nesse sentido,
“É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir”
(STJ – AgRg na MPUMP: 6 DF 2021/0368985-4, Data de Julgamento: 18/05/2022, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20.05.2022).

Desse juízo, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. RELAÇÃO DE CONVÍVIO FAMILIAR. ACUSADA CUNHADA DA VÍTIMA. VÍTIMA MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 têm por finalidade garantir a integridade física e psíquica da vítima, contra a real possibilidade de ser considerada vítima nos termos do referido diploma legal.
As disposições da Lei nº 11.340/06 são aplicadas sempre que se verificar haver violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do art. 5º da Lei. 2. No caso em questão, a relação entre as partes é que a acusada é cunhada da vítima, o que configura claramente uma relação de vínculo familiar, mesmo que esporádico.
Assim, o caso é de convívio familiar e relação íntima, o que atrai a aplicação da Lei nº 11.340/06. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra para processar e julgar a demanda originária.

(TJES, CC 5007192-60.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Dje.: 05.09.2024)
- destaquei

________________________________________________________________

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE AMEAÇA E INJURIA SUPOSTAMENTE PRATICADOS CONTRA A IRMÃ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DECORRENTES DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
A Lei Maria da Penha é a norma legal de proteção às vítimas mulheres, nos crimes praticados no âmbito familiar, como o ocorrido in casu, em que a vítima é irmã do agressor. Para a configuração de violência doméstica, basta que estejam presentes as hipóteses previstas no art. 5º da Lei nº 11.343/06, dentre as quais não se encontra a necessidade de coabitação entre autor e vítima.

(TJMS; CJur 0023136- 47.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 16/05/2023)
- destaquei

Superada essa questão, depreende que a
materialidade
delitiva foi comprovada a partir

do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05) e do Boletim de Ocorrência nº 46652993 (fls. 19/22), acostados nos autos digitalizados ao ID 11190676.

A
autoria
, por sua vez, restou-se demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, em que confirma os termos da denúncia, relatando que, no dia dos fatos, a ré chutou sua canela, conforme narrado:

[...] que no dia 24, dia de natal a acusada saiu de manhã, foi para a praia, passou o dia inteiro na praia, voltou na parte da tarde, tomou banho e saiu de novo; que ai a acusada voltou de noite e a depoente já estava fazendo a ceia de natal; que a depoente percebeu que a acusada não estava muito bem; que a acusada estava meio cambaleando; que dava para perceber que a acusada estava meio bêbada; que a acusada entrou no quarto da depoente, onde ela estava dormindo com a depoente e a depoente entrou atrás dela e falou “filha, me ajuda a fazer a ceia do natal”; que a acusada disse que ia sair e a depoente disse que ela não poderia sair daquele jeito porque ela não estava bem; que a acusada respondeu dizendo que ia sair e que a depoente não mandava nela; que a depoente segurou no braço da acusada e esse foi o erro da depoente; que deu para ver que a acusada não estava bem, que ela havia bebido; que na hora que a depoente segurou o braço da acusada, a acusada tentou soltar a mão da depoente, tentou puxar, sair da depoente; que a acusada chutou a canela da depoente; [...]

Nesse sentido, ressalta-se que, nos casos de violência contra mulher, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o posicionamento que a palavra da vítima tem relevante importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório. Cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
) – grifei.

__________________________________________________________

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”

(STJ, AgRg no AREsp nº 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 25.10.2016
).

Embora a tese recursal busque o reconhecimento da legítima defesa, para a configuração dessa excludente de ilicitude é imprescindível que os meios empregados para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais, conforme disposto no art. 25 do Código Penal. Caso contrário, pode-se incorrer em excesso, passível de punição.

Na hipótese vertente, a vítima relata que “
segurou no braço da acusada
” para evitar que ela saísse de casa já que “
deu para ver que a acusada não estava bem, que ela havia bebido
”. Ato contínuo, afirma “
que a acusada chutou a canela da depoente; que a acusada não bateu no peito da depoente
”. Assim, observa-se que não houve, por parte da ofendida, qualquer agressão injusta que justificasse uma reação por parte da ré.

De forma análoga, o policial militar que participou da ocorrência relatou, em Juízo, que
“chegou a ver uma lesão na mãe da acusada
”.

Tais elementos evidenciam que a reação da agente não se limitou a repelir uma suposta agressão injusta, mas extrapolou os limites da moderação e proporcionalidade exigidos para o reconhecimento da legítima defesa. Ainda que houvesse um atrito físico inicial por parte da vítima, a intensidade da resposta da acusada excedeu o necessário para conter a situação, conforme previsto no art. 23, parágrafo único, do Código Penal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)